Tribunal: TJES
Processo: 5015755-35.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015755-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO AURELIO FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA DE BAFÔMETRO. AIT QUE APRESENTA DESCRIÇÃO SEM SINAIS DE EMBRIAGUEZ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015755-35.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARCO AURELIO FERREIRA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA DE BAFÔMETRO. AIT QUE APRESENTA DESCRIÇÃO SEM SINAIS DE EMBRIAGUEZ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que não houve dupla recusa de teste de etilômetro; que a autuação foi equivocada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o auto de infração de trânsito está dentro da legalidade e se o autor possui razão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. o autor não possuía sinais de embriaguez, no entanto, a recusa por si só mantém a infração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do bafômetro à categoria de infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio "nemo tenetur se detegere".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 165-A do CTB

Jurisprudência Relevante:

TJ-SP - Apelação Cível: 1052160-20.2023.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
, promovida por
MARCO AURELIO FERREIRA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, todos já qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a anulação do auto de infração BA00376324, bem como a devolução dos valores eventualmente pagos de multa.

Alega o autor, em síntese, em 20/01/2024, às 0h10min, foi autuado por supostamente ter praticado a infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB, conforme AIT nº BA00376324. Contudo, sustenta que a penalidade foi irregularmente aplicada, uma vez que não houve dupla recusa para fins de enquadramento no art. 165-A do CTB, motivo pelo qual há irregularidade no auto de infração do CTB.

Sustenta que o condutor apenas se recusou a ser submetido ao teste do etilômetro, mas não a eventual exame clínico.

A sentença singular julgou da seguinte forma (ID.9905986):

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na inicial.

nm

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (id. 9905988), pugnando pela reforma, pois, alega que não houve dupla recusa de teste de etilômetro, se prontificou a fazer o exame clínico. Aduz que a autuação foi equivocada.

Contrarrazões apresentadas aos id. 9905991.

VOTO

Conheço
do recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DETRAN
, verifico que a parte autora sustenta, em síntese, ilegalidade na aplicação do 165-A do CTB à época da lavratura do auto de infração, em razão de sua recusa ao se submeter a teste de alcoolemia.

In casu
, verifica-se que, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, já que não se recusou a fazer o exame clínico.

Vejo do AIT (id. 9905925) que o autor não possuía sinais de embriaguez, no entanto, coaduno com o juízo sentenciante. Entendo que a recusa do exame de bafômetro esgota o art. 165-A, levando a conduta a infração autônoma. Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Recusa ao teste do etilômetro – Lavratura de Auto de Infração – Pretensão do impetrante de anulação do auto de infração – Sentença denegatória da segurança – Insurgência – Descabimento – Condutor alvo de fiscalização de trânsito – Recusa à realização do teste do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei nº 13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277, § 3º, do CTB – Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do bafômetro à categoria de infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio "nemo tenetur se detegere" – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida – Recurso NÃO PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1052160-20.2023.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2024)

Portanto, o desacolhimento da insurgência recursal do autor é medida que se acompanha, mantendo-se a improcedência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)